Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-93.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação - Possibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
– Indenização prevista no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil/2015 – Demonstração efetiva do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária – Necessidade:

– A indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé imposta com base no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil/2015, exige a demonstração do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária, o que no caso não se fez, motivo pelo qual afasta-se essa condenação.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
Registro: 2020.0000786502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006604-
93.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUTH CRISTINA
SILVA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
-- voto n. 20.725 --
Apelação Cível n. 1006604-93.2019.8.26.0001
Apelante: Ruth Cristina Silva Soares
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: 8a -VC- Foro Regional de Santana- Capital
Juiz de Direito sentenciante: Ademir Modesto de Souza.
Sentença disponibilizada em 12/11/2019
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao
autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.
LITIGANCIA DE MÁ FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC- Ocorrência
Condenação - Possibilidade:

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III, do
artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado
entre as partes e a origem do débito.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
Indenização prevista no artigo 81, “caput” e §2o, do Código de
Processo Civil/2015 Demonstração efetiva do dano, do prejuízo
efetivamente sofrido pela parte contrária Necessidade:
A indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé
imposta com base no artigo 81, “caput” e §2o, do Código de
Processo Civil/2015, exige a demonstração do dano, do prejuízo
efetivamente sofrido pela parte contrária, o que no caso não se fez,
motivo pelo qual afasta-se essa condenação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 130/133, que julgou improcedente o pedido
formulado
por
RUTH
CRISTINA
SILVA
SOARES
contra
BANCO
BRADESCO S/A. Pela sucumbência, condenou a autora a arcar com as
custas e despesas do processo e pagará honorários advocatícios, que
ficam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de
Processo Civil. Por conta da litigância de má-fé, aplicou à autora a multa
de 5% (um por cento) do valor da causa, além de condená-la a reparar os
danos que esta ação causou ao réu, arbitrando a respectiva indenização

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art.
81, § 3o, do Código de Processo Civil, observando que os custos da
litigância de má fé não estão acobertados pela gratuidade judiciária.
Dessa respeitável sentença a autora recorreu
(fls. 136/147), alegando que não fora apresentado o contrato n.
377356888000065CT no valor de R$157,30 e R$78,65, o qual está
mencionado nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que os documentos
apresentados foram produzidos unilateralmente pela recorrida, sem a
assinatura da apelante. Acrescenta que o número lançado nos órgãos de
proteção ao crédito não tem semelhança com os documentos trazidos pelo
banco apelado.
Aponta que o ônus da prova recai sobre o
recorrido que deveria ter colacionado nos autos o contrato que foi
apontado nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do no art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor. Requer seja julgada procedente a
ação para declarar a inexistência de débito com a condenação do recorrido
ao pagamento de indenização pleiteada. Sustenta, ainda, ser inaplicável a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque as outras
negativações em seu nome são ilegítimas e estão sendo discutidas
judicialmente.
Volta-se contra a condenação as litigâncias
de má-fé, pois limitou-se a deduzir o seu direito de ação perante o Poder

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
Judiciário, enquanto faculdade jurídica o acionamento da tutela
jurisdicional estatal, o que não pode ser confundido com litigância de má-
fé. Explica que para tanto, é necessária a apuração de dolo ou culpa da
apelante, o que não se verificou, bem como, não houve a distorção da
verdade, tampouco ficou demonstrado que o recorrido tenha sofrido
qualquer prejuízo processual.
Por fim, alega ser beneficiária de gratuidade,
mesmo assim foi condenada ao pagamento da pena por litigância de má
fé, custas e honorários advocatícios, razão pela qual devem ser afastadas.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado de
preparado por ser beneficiário de gratuidade judiciária (fls. 31). Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, § 1o,
do Código de Processo Civil.
Em resposta, o apelado pugna manutenção
do decisum por seus próprios fundamentos (fls.150/161).
É o relatório.
I. Trata-se ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais que RUTH CRISTINA SILVA
SOARES ajuizou contra BANCO BRADESCO S/A. sustentando ter sido

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
surpreendida por negativação de seu nome e CPF junto aos órgãos de
proteção ao crédito, contrato no 377356888000065CT no valor de R$
157,30 e no valor de R$ 78,65, e que o banco se recusou a apresentar
referido contrato, embora tivesse sido notificado extrajudicialmente para
tanto. Assim, ajuizou a presente em que pretendeu a declaração da
inexigibilidade da dívida, bem como indenização por danos morais
decorrentes da negativação indevida no valor de R$ 14.310,00, e a
exclusão definitiva desse desabono.
O pedido de tutela de urgência para exclusão
do desabono foi indeferido (fls. 36/37).
Após a apresentação de contestação pela ré,
o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação e condenou a autora às
penas de litigância de má-fé, e daí porque o recurso do autor não merecer
ser provido.
Pois bem. Pelo que consta dos autos, a
autora contratou cartão de crédito perante o banco réu, e fez uso dele e
restando inadimplente, seu nome veio a ser incluído cadastros de
inadimplentes. Essa prova o banco produziu ao colacionar aos autos as
faturas de cartão de crédito (fls.98/115), com todas as compras, saques,
pagamentos realizados do referido cartão o que não deixa dúvidas de que
ele fora usufruído pela autora.
Não há que se cogitar, tampouco, em fraude

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
ou clonagem do cartão, com falha na segurança do banco. Isso porque o
pagamento constante e mensal das faturas, seja no seu valor total ou
parcial, descaracteriza por completo referido argumento. Fraudadores não
pagam, sequer financiam saldo em aberto. Tal atitude não coaduna com a
de um fraudador. Em vez disso, o pagamento das faturas indica a
existência lícita de contrato firmado entre as partes, em que uma figurava
como prestadora de serviços e a outra os utilizava, como consumidor final.
Ademais, consta nas faturas o endereço da
autora, o que demonstram que foram encaminhados a ela corretamente, e
que de tais faturas ela tinha ciência.
Portanto,
restou
satisfatoriamente
comprovado que a autora mantinha cartão de crédito perante o banco réu
e fazia uso contínuo e regular dele, gozando de seus benefícios, apesar de
alegar na sua inicial que desconhecia a origem da dívida.
Com efeito, tendo a autora deixado de pagar
o valor devido, ficando em mora, o réu negativou seu nome. Assim,
incumbia à autora fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a
alegada ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não
se desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, não cabendo ao banco fazer prova negativa.

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
Nesse panorama, é imperioso reconhecer que
se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o que torna
a cobrança por parte do banco apelado devida, sendo o crédito exigível,
estando totalmente dentro dos ditames legais.
Além disso, a inscrição de seu nome no rol
dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o réu
apelado agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por completo
o seu dever de indenização.
Destarte, a negativação do nome da autora se
deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. Assim, é fato que a
negativação de seu nome decorreu de sua própria mora.
E esse é entendimento dessa Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela realizou
compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o pagamento em
sua integralidade. Diante do inadimplemento, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.1
1 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
Por fim, cabe ressaltar que, a obrigatoriedade
da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da
inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento já
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da
Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Assim, diante da licitude da negativação do
nome da autora no rol dos maus pagadores, por dívida não paga, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
II.
Requer
também
o
afastamento
da
condenação às penas de litigância de má-fé que lhe foi imposta.
Pois bem. Pela análise dos autos, conclui-se
que, de fato, a autora agiu com patente má-fé, sendo cabível sua
condenação à pena de multa civil de 5% sobre o valor da causa,
decorrente dos artigos 80, incisos II e III, 81, ambos do Código de Processo
Civil/2015, pois muito embora tivesse ciência da relação jurídica existente
e da contratação efetuada, ao se confrontar com a impossibilidade de
honrar o compromisso assumido perante o apelado, tentou ludibriar o
Poder Judiciário com inverdades, alterando, assim, a verdade dos fatos,
requerendo a exclusão do apontamento desabonador de seu nome.
E, ainda, tentou se locupletar ilicitamente

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
com a declaração da inexigibilidade de dívida da qual era devedor, para
eximir-se do pagamento, prejudicando a sua credora que honrou com sua
parte no contrato. Não sendo isso o bastante, requereu fosse ele
condenado ao pagamento de indenização por danos morais, que alegou ter
sofrido.
Todavia, merece reparo a sentença no que diz
respeito ao valor da multa.
Isso porque o critério para a fixação da
referida penalidade está previsto no artigo 81 do novo CPC que assim
dispõe:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a
um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. (g.n.)
E no caso, não há motivos para que a fixação
seja em 5% conforme determinado em sentença, pelo que, diante do
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o percentual para
1,1%.
Por outro lado, no que tange à condenação da

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
autora ao pagamento de indenização no importe de 20% sobre o valor da
causa, prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil, melhor sorte
assiste à apelante.
Porque a decisão não fundamentou a razão
pela qual da necessidade da apelante pagar indenização ao apelado; a
apelada não menciona, nem reclama, de ter sofrido eventual dano ou
perigo de ano pela propositura desta ação, ou tenha sofrido dano no
patrimônio que possui, de forma a acarretar prejuízo material, razão pela
qual é razoável apenas a manutenção da aplicação da multa por litigância
de má-fé, afastando-se o pagamento de indenização.
Por fim, anote-se que, no que diz respeito à
gratuidade judiciária da qual a autora usufrui, a sentença fora bem clara
quanto à suspensão do pagamento dos ônus sucumbenciais, que se dá na
forma do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil, assim como, que as
penas da litigância de má-fé não estão acobertas pela gratuidade, devendo
ser elas pagas, conforme disposto no artigo 98, §4o do novo Código de
Processo Civil.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa aplicada em
virtude da condenação por litigância de má-fé, para 1,1%, bem como para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-
fé.

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006604-93.2019.8.26.0001 Capital Voto n. 20.725
Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, a fim de majorar honorários do banco apelado,
porque o recurso foi provido em parte.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --